Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705620-92.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DAVID DE GOUVEA MARINHO RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE DAVID DE GOUVEIA MARINHO contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18816012): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÁTER ASSOCIATIVO. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO TÁCITA. RECURSO ESPECIAL no 1.280.871/SP. 1. A reiteração de argumentos, em grau recursal, não caracteriza inovação recursal. 2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1.280.871/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação. 3. A aquisição do imóvel por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda no qual há menção expressa à existência de condomínio de fato em formação é elemento suficiente para caracterizar a anuência tácita do adquirente às suas regras. 4. Não há como limitar o prazo de cobrança das taxas com base na vigência da Lei 13.465/2017, a qual inseriu o art. 36-A à Lei 6.766/79, pois o caminho adotado pelo legislador foi o mesmo abraçado pela jurisprudência deste Egrégia Tribunal. 5. Preliminar de Inovação Recursal Rejeitada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014